Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723153-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTENOR FERREIRA DOS SANTOS, ELISIO MATAYOSHI, ELQUIAS PEREIRA SOARES, JOSUE SILVEIRA, JUVENIL SOARES SILVA, LUIZ NATALICIO BRITO DO AMARAL, NILTON SHIMABUKURO, ORFILIA FREIRE NIMER, ROSA MARIA ALVES DE SOUZA, VIRGINIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTENOR FERREIRA DOS SANTOS e outros contra a r. decisão proferida nos autos da ação de exigir contas (2a fase) que movem em desfavor de FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (proc. no 0096156-47.2001.8.07.0001), na qual a MM. Juíza a quo, ao decidir sobre as impugnações ao laudo pericial contábil apresentadas pelas partes, afastou dos cálculos os juros de mora incidentes sobre as diferenças relativas aos expurgos inflacionários. Aduzem os agravantes, em síntese, que a exclusão dos juros de mora dos cálculos apresentados pelo perito é indevida e contrária ao disposto pelos artigos 397 e 406 do Código Civil. Entendem que a agravada encontra-se em mora desde a citação válida, ocorrida em 2001, e que os juros de mora devidos são de 0,5% ao mês no período anterior à vigência do Código Civil de 2002 e de 1% ao mês após a sua vigência. Colacionam julgados a embasar sua tese. Requerem a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender o tramite processual na origem até julgamento do presente recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja determinado a incidência dos juros de mora sobre os cálculos do perito judicial considerando 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, 12% ao ano, conforme disposto no Código Civil de 2002. Preparo regular IDs 27420997 e 27420998. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra decisão proferida nos autos da ação de exigir contas (2a fase), na qual o juízo determinou a retificação do laudo pericial para que dele fosse extirpado os juros de mora aplicados sobre o valor das diferenças dos expurgos inflacionários, relativos aos valores das devoluções de reservas de poupança aos agravantes. O presente recurso é cabível em razão da taxatividade mitigada ao rol constante do art. 1.015 do CPC procedida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.696.396/MT – Tema 988 pela sistemática dos recursos repetitivos, haja vista a necessidade de se declarar o saldo, positivo, negativo ou nulo, quando da prolação da sentença. Assim, cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não observo a ocorrência do requisito da probabilidade do recurso, o qual, juntamente com o risco de dano grave, deve estar presente para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a teor do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, os agravantes defendem a manutenção dos juros de mora sobre a diferença relativa aos expurgos inflacionários constantes dos cálculos do perito, em razão do disposto nos arts. 397 e 406 do Código Civil, os quais tratam da mora e de seus consectários. Nesse quadrante, a tese dos agravantes não se sustenta porquanto a ação na origem cuida de prestação de contas, não de cumprimento de sentença em que se persegue valores oriundos de um título judicial no qual a agravada foi condenada a pagar o saldo das diferenças dos expurgos inflacionários, conforme fundamentação constante da r. decisão agravada. Do exame aos autos de origem, extrai-se que a consideração acerca dos índices de correção monetária oriundos dos expurgos inflacionários deu-se em decisão anterior (ID 37755616), a qual foi objeto de agravo de instrumento interposto pela SISTEL e, ao final, mantida por acórdão transitado em julgado proferido pelo e. STJ, exceto quanto aos participantes que efetuaram migração. Naquela assentada, considerou-se a necessidade de que o perito esclarecesse se nas contas apresentadas pela agravada havia sido aplicada à devolução das reservas de poupança dos agravantes os índices relativos aos expurgos inflacionários, diante do entendimento sumulado pela Corte Superior segundo o qual “a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda” (Sumula 289/STJ). Nesse passo, emerge dos autos de origem que a consideração dos índices relativos aos expurgos inflacionários nos cálculos periciais não se deve ao reconhecimento de ilícito contratual, o qual não se mostra possível na via processual eleita pelos agravantes, a ensejar o reconhecimento da mora e a aplicação de seu consectário legal. Ao contrário, os índices de correção monetária correspondentes aos expurgos inflacionários são devidos como fator determinante à recomposição do valor da moeda e, nesse sentido, independem de condenação. Outrossim, a decisão agravada não merece qualquer retoque. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se, devendo a agravada apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2021 09:52:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator